Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722659-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ORLANDO LOURENCO DE ALMEIDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros SA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos de ação ordinária, deferiu pedido da parte autora, em sede de tutela de urgência, para determinar à agravante que seja autorizada a internação em UTI da parte agravada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para internação em leito de UTI, conforme relatório médico anexado à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar (...) Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de ser internada em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se verifica, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para que seja internada em leito de UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC (Grifamos, id. 196254553, autos originários no 0710886-87.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o agravado ainda não cumpriu os prazos de carência, uma vez que a adesão do beneficiário ocorreu somente em 12/04/2024. Sustenta que esses prazos são de pleno conhecimento da parte agravada, pois estão descritos nas condições gerais e na carteirinha. Assevera que o agravado não foi surpreendido com o período de carência; pelo contrário, já detinha conhecimento de tal fato, ressaltando que este consta no contrato pactuado e, ainda, expressamente previsto na legislação que rege os planos de saúde. Aduz que não foi demonstrada qualquer situação de urgência ou emergência que implicasse risco imediato à vida do agravado, uma vez que o relatório médico informa que o paciente foi admitido em virtude de tontura e sensação de desequilíbrio. Destaca o normativo da ANS, bem como a Lei 9.656/98, os quais preveem que o atendimento integral somente será coberto após cumprir a carência para atendimento hospitalar. Além disso, defende que o valor fixado na decisão agravada a título de astreintes é desproporcional, tendo em vista a inexistência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação. Por isso, solicita o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (id. 59847532). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a internação do autor em UTI, em caráter emergencial, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser aplicada até o cumprimento efetivo da presente decisão, conforme o artigo 537, §4o, do CPC. Com efeito, embora haja carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou à integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Sob essa ótica, não há dúvidas de que o agravado ainda não cumpriu o prazo de carência previsto contratualmente, uma vez que é beneficiário do plano de saúde desde 12/04/2024, consoante carteirinha anexada aos autos (id 196264665, autos originários); porém buscou atendimento de urgência em virtude de quadro de tontura e desequilíbrio que lhe acometia, com pedido de internação em UTI devido a risco de deterioração clínica, situação excepcionada pelo artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98. Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de atendimento médico, é de se notar que o pedido de internação de urgência assinado pelo profissional médico assistente indica a existência de emergência com risco de vida ou à integridade física da parte agravada. Confira-se: Por conseguinte, com base nos documentos anexados à exordial, notadamente o relatório médico (id. 196264668) verifica-se o risco de dano irreparável à saúde da parte recorrida, além da probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Em sede de antecipação da tutela de urgência, não há como se infirmar o relatório médico carreado aos autos, especialmente diante do direito envolvido na demanda, cabendo ao agravante fazê-lo no curso da instrução probatória. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos valores de multa aplicados em caso de descumprimento da decisão judicial, entendo que são necessários e proporcionais ao bem da vida postulado e ao porte econômico da empresa envolvida na lide. Ademais, não há dificuldade na implementação da medida, ainda que sem prazo para cumprimento da decisão, porquanto envolve primordialmente o pagamento dos custos com internação e a manutenção de profissionais e equipamentos que já estão disponíveis no Hospital Anchieta, local em que o agravado encontra-se internado. Por fim, relembro que inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos despendidos com a internação e procedimentos realizados Por conseguinte, a manutenção do decisum que deferiu a tutela de urgência apresenta-se como medida mais pertinente e prudente para o aguardo da instrução probatória. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator